Tribunal: TJSP
Processo: 9002483-30.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pedido indeferido – Recurso da Defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Histórico prisional conturbado – Cometimento de falta disciplinar de natureza grave em data recente – Inaptidão para retornar ao convício social evidenciada – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Pedido indeferido – Recurso da Defesa – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Histórico prisional conturbado – Cometimento de falta disciplinar de natureza grave em data recente – Inaptidão para retornar ao convício social evidenciada – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Decisão mantida – Recurso não provido.